Tribunal: TJBA
Processo: 0001246-62.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001246-62.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUVANIO SERGIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JUVANIO SERGIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. O juízo de origem reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição em dobro do valor pago, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o que resultou em quantia ínfima.

II. Questão em discussão

O recurso discute três pontos centrais: a) o reconhecimento do dano moral decorrente das cobranças indevidas e do desvio produtivo do consumidor; b) a omissão do juízo a quo quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova; c) a readequação dos honorários de sucumbência com base em apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovadas a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, é cabível a indenização, não tendo a fornecedora demonstrado excludentes de responsabilidade.

A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável, uma vez que o autor foi forçado a desperdiçar tempo significativo para resolver problema criado pela empresa, extrapolando o mero aborrecimento.

O dano moral é configurado pela sucessiva cobrança indevida, omissão na solução administrativa e necessidade de judicialização, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O juízo de origem não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova, violando o dever de fundamentação.

Todavia, diante da suficiência probatória nos autos, o Tribunal pode suprir a omissão com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

Os honorários advocatícios fixados em valor irrisório (R$ 50,38) revelam-se aviltantes frente à complexidade e à duração do processo, impondo-se sua readequação por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), sendo fixados em R$ 2.500,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a indenização por danos morais nos casos em que o consumidor, diante de cobrança indevida reiterada, precisa despender tempo significativo para solucionar o problema gerado pelo fornecedor, caracterizando o desvio produtivo. 2. É cabível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação for irrisório e o trabalho do patrono justificar remuneração compatível."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 373; 1.013, §3º; e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8026682-66.2022.8.05.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002381-24.2024.8.26.0001; TJ-SP, Apelação Cível nº 1027152-19.2022.8.26.0007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0001246-62.2014.8.05.0216
, em que são Apelantes e Apelados, respectivamente,

JUVANIO SERGIO DOS SANTOS
e
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Apelo do Réu, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA